Tribunal: STF
Processo: HC 72421
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   CRIME  DO  ART.  12  DA  LEI N.
6.368/76.   ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO, A FALTA DE MANDADO JUDICIAL
PARA  A PRISÃO DA PACIENTE E PARA A APREENSAO DO TÓXICO ENCONTRADO EM
SEU PODER. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ART. 16.
          Desnecessidade  do mandado  judicial, se  se esta diante de
prisão  realizada em flagrante delito, a que se seguiu a apreensão da
substancia entorpecente encontrada em poder da paciente.
          Pretenso  erro de tipificação do delito, cujo deslinde esta
a  exigir  reexame  da  prova   reunida  nos  autos  da  ação  penal,
providencia  incomportavel  em   habeas  corpus,  segundo  orientação
assentada no STF.
          Habeas corpus indeferido.